Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020814-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Marcia Palmiro da Silva e Lima, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) no 0049677-05.2014.8.11.0041 - Cód.: 930727, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrido, deixando de fixar honorários advocatícios.
Analisando os autos, verifica-se a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal, RECEBO o recurso e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora